Tribunal: CARF
Processo: 16327.001864/2004-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001864/2004-38
ACÓRDÃO
1302-007.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVONIK DEGUSSA BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES NA
IMPORTAÇÃO. PREÇO PRATICADO. LEI No 9.430, DE 1996. INCLUSÃO.
Desde a edição da Lei no 9.430, de 1996, e até a entrada em vigor do art.
38 da Medida Provisória no 563, de 2012, convertida na Lei no 12.715, de
2012, integravam o custo, para efeito de dedutibilidade na determinação
do lucro real até o valor que não excedesse ao preço determinado pelo
Método do Preço de Revenda menos Lucro (PRL), o valor do frete e do
seguro, cujo ônus tivesse sido do importador, e os tributos incidentes na
importação.
PREÇO PRATICADO. ESTOQUE FINAL.
O preço praticado retrata o custo de aquisição de produtos importados de
empresas vinculadas e, desse modo, independe da quantidade vendida
pela empresa e, consequentemente, da quantidade que permanece em
estoque ao final do período de apuração
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, quanto à exclusão do preço parâmetro dos valores de frete e seguros, cujo
ônus tenha sido da importadora, e dos tributos não recuperáveis, vencidos os Conselheiros
Marcelo Oliveira (relator) e Henrique Nimer Chamas, que votaram por dar provimento ao recurso
em relação a tal matéria. Acordam, ainda, os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso voluntário, quanto aos cálculos referentes ao estoque final de
mercadorias, nos termos do relatório e voto do relator. Designado para redigir o voto vencedor,
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001864/2004-38
2
quanto à matéria em relação à qual o relator foi vencido, o Conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo. O Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva não votou, quanto à exclusão de frete,
seguros e tributos, pois a matéria já foi votada pelo Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama,
conforme art. 110, §5o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
2023.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Marcelo Oliveira, Natalia Uchoa Brandao, Wilson Kazumi Nakayama,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a conselheira Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 0965/0984, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), fls.
0931/0943, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
1999 AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais,
incabível falar em nulidade do Auto de Infração.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. PREÇO PRATICADO. INCLUSÃO DE
FRETE, SEGURO E TRIBUTOS.
Na apuração do preço praticado segundo o método PRL, deve-se incluir o valor do
frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes na
importação.
PREÇO PRATICADO. ESTOQUE FINAL.
O preço praticado retrata o custo de aquisição de produtos importados de
empresas vinculadas e, desse modo, independe da quantidade vendida pela
empresa e, consequentemente, da quantidade que permanece em estoque ao
final do período de apuração.
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001864/2004-38
3
QUANTIDADES SUJEITAS A AJUSTE. CÁLCULOS MAIS BENÉFICOS À CONTRIBUINTE.
Na apuração da matéria tributável, consideram-se as quantidades sujeitas a ajuste
calculadas pela fiscalização, mais benéficas à contribuinte do que as por ela
apuradas.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
dele decorrente.
Lançamento Procedente
Vistos, relatados e discutidos os autos do presente processo ACORDAM os
membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, considerar
PROCEDENTES os lançamentos, nos termos do voto do relator.
Para esclarecimento, a autuação trata de exigência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), que ajustou sua base de cálculo, fls. 0862 e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), que ajustou sua base de cálculo, fls. 0865, relativos a fatos geradores
ocorridos no ano calendário 1999.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos valores
já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do
lançamento.
Em síntese, os créditos foram lançados devido a inadimplência tributária com as
seguintes justificativas:
001 - ADIÇÕES - PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA NÃO ADIÇÃO DE PARCELA DE
CUSTOS, DESPESAS, ENCARGOS: BENS, SERVIÇOS, DIREITOS ADQUIRIDOS NO
EXTERIOR - PESSOA VINCULADA
Há no processo Termo de Verificação Fiscal (TVF), que detalha todo procedimento
fiscal, assim registrado na decisão recorrida:
DESCRIÇÃO DOS FATOS:
A contribuinte optou, na DIPJ/2000 (ano-calendário de 1999), pela tributação do
lucro com base no Lucro Real, com apuração anual do IRPJ e da CSLL, tendo
apresentado prejuízo fiscal de R$ 20.905.767,04 (fl. 10) e base de cálculo negativa
da CSLL de R$ 21.622.107,42 (fl. 79).
Na DIPJ/2000 foram informadas operações de importações com empresas
vinculadas no exterior, conforme tabela de fls. 831 e 832, não tendo efetuado
qualquer adição relativa a Ajustes Decorrentes de Métodos de Preços de
Transferência, em nenhum dos métodos utilizados (PIC — Preços Independentes
Comparados e PRL - Preço de Revenda menos Lucro).
Destaca a fiscalização que a empresa apenas importa produtos de suas vinculadas
e os revende.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001864/2004-38
4
DA METODOLOGIA ADOTADA:
A contribuinte foi inicialmente intimada a preencher diversas planilhas
apresentadas pela fiscalização, em meio magnético.
As planilhas preenchidas pela contribuinte encontram-se às fls. 178 a 540,
rubricadas pelo seu representante legal.
Algumas tabelas, por serem muito extensas, foram anexadas contendo apenas os
produtos ajustados, para facilitar o manuseio, sem prejuízo da defesa e do
entendimento da metodologia e dos cálculos.
A metodologia utilizada para a determinação dos valores ajustados baseou-se
no cálculo de 3 parâmetros:
a) preços-parâmetro;
b) preços praticados na importação; e
c) quantidades a serem ajustadas.
a) Preços-parâmetro:
Uma vez selecionado o método de ajuste, passa-se ao cálculo do preço
parâmetro.
Salienta a fiscalização que, de acordo com o § único do artigo 39 da IN SRF n°
38/97, o Auditor Fiscal, quando não informado pelo contribuinte acerca dos
dados suficientes para formar a sua convicção sobre os preços apresentados,
poderá apurá-los com base em um dos 3 métodos admitidos pela legislação.
A fiscalização escolheu o método PRL em todos os itens tributados neste
processo.
Foram aceitos os cálculos referentes aos produtos constantes da tabela de fls.
830 e 831 para os quais a contribuinte utilizou o método PIC e apresentou
comprovação dos mesmos.
Foram tributados alguns itens para os quais a contribuinte utilizou o método PRL,
mas seus cálculos divergiam dos efetuados pela fiscalização.
Todos os cálculos foram efetuados com base nas informações prestadas pela
contribuinte e nas Declarações de Importação.
b) Preços praticados na importação:
A fiscalização trabalhou com o custo de importação CIF, ou seja, os valores de
frete e seguro suportados pelo importador foram incluídos no cálculo.
O preço praticado por produto é encontrado por meio da divisão do total (CIF + II
+ Estoque Inicial, em reais) do produto, pela sua quantidade (Estoque Inicial +
Importações).
c) Quantidades a serem ajustadas:
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001864/2004-38
5
O cálculo das quantidades ajustadas (total consumido em vendas direta ou
indiretamente) baseou-se na estrutura de produto apresentada pela contribuinte
através de arquivos de inventário e vendas.
Para efetuar o cálculo dos valores a serem ajustados, a fiscalização utilizou
sistema informatizado que foi alimentado com arquivos enviados pela empresa
(fls. 178 a 540), gerando as seguintes planilhas:
1) Importações de vinculadas selecionadas pela fiscalização (fls. 541 a 590);
2) Total Inventário (fls. 593 a 702);
e 3) Vendas (fls. 703 a 742).
DO CÁLCULO DOS VALORES A SEREM AJUSTADOS — MÉTODO PRL:
Com as quantidades apresentadas nas planilhas Tabela de Cálculos - Distribuição
de Consumo (fls. 743 a 775), Disponibilidade (fls. 778 a 807) e com os preços-
parâmetro e preços praticados, chega-se ao cálculo dos valores ajustados,
apresentados na planilha Ajustes Efetuados (fls. 818 a 820), apurando-se o
montante de R$ 3.923.082,78, a ser adicionado no cálculo do lucro real e da base
de cálculo da CSLL.
Todos os produtos constantes dessa planilha foram submetidos ao PRL, por opção
do próprio contribuinte ou da fiscalização.
Da análise dos dados contidos na DIPJ/2000, a fiscalização verificou divergências
entre as quantidades calculadas pela fiscalização e as quantidades apresentadas
pela contribuinte.
Nesses casos, a fiscalização não aceitou as quantidades que divergiram de seus
cálculos.
Em face do acima exposto, foram efetuados os seguintes lançamentos, relativos
ao ano-calendário de 1999:

Cientificada da exação a contribuinte apresentou sua impugnação, que foi julgada
improcedente, com as seguintes razões, segundo a decisão recorrida:
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001864/2004-38
6
Da falta de fundamentação legal do Auto de Infração:
Ao regular o Processo Administrativo Fiscal, o artigo 10 do Decreto n° 70.235/72
dispõe que um dos requisitos mínimos a serem seguidos na lavratura de um Auto
de Infração é a informação clara ao contribuinte sobre o enquadramento legal do
lançamento a ele imposto.
Embora a fiscalização tenha fundamentado, mesmo que equivocadamente, os
critérios de valoração dos preços praticados, nada mencionou acerca da
fundamentação legal sobre as operações utilizadas no cálculo desse valor,
quantidades a serem ajustadas, aplicação da margem de divergência, entre outros
conceitos necessários, essenciais aos estudos dos preços de transferência.
Destarte, vale dizer que cerceou o direito de defesa ao deixar de esclarecer a sua
motivação para autuar, relativamente aos atos praticados pela impugnante.
Deixando de se basear no estritamente legal, bem como na doutrina e na
jurisprudência, a fiscalização limitou-se a aplicar seus próprios conceitos e
interpretações, desprezando a indicação de atos legais e normativos que
entendesse aplicáveis como suporte de seu ato administrativo.
Deve ser, portanto, considerado nulo o Auto de Infração em epígrafe.
Preços de transferência:
A impugnante traz, às fls. 855 a 863, alguns conceitos e premissas acerca dos
preços de transferência, vitais para o entendimento de seus argumentos de
defesa, que concluem pela improcedência da autuação.
Da exclusão do frete e do imposto de importação:
A fiscalização equivocou-se ao calcular o preço efetivamente praticado na
importação, pois incluiu nos cálculos os pagamentos referentes ao frete e ao
imposto de importação, feitos a terceiros não vinculados.
A legislação dos preços de transferência toma por base apenas o preço da
operação (valor FOB) no comparativo com o preço-parâmetro, e não todo o custo
de aquisição.
Sendo assim, pagamentos a terceiros não vinculados não estão sujeitos às regras
dos preços de transferência.
Diante do exposto, tem-se que o lançamento, da forma como foi efetuado, não
merece prosperar, pelo fato de que seria necessária a exclusão das parcelas de
frete e imposto de importação do cálculo efetuado pela fiscalização.
Da desconsideração do Estoque Final:
Em decorrência de apurar suas bases tributáveis pela opção do lucro real, os
custos dos bens importados de pessoas vinculadas devem ter sua dedutibilidade
justificada na medida em que impactaram o resultado de cada exercício. Assim,
devem ser considerados os estoques existentes ao início e ao final de cada ano-
calendário, respeitando se seu efetivo consumo.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001864/2004-38
7
Por esse motivo, a fiscalização incorreu em outro grave equívoco em seu cálculo,
ao desconsiderar o estoque final de 1999, constante nos saldos de inventário da
impugnante, o que resultou em valores distorcidos e indevidamente majorados.
Em seu cálculo, a fiscalização incluiu a quantidade remanescente de 1998 e, por
conseguinte, modificou o valor do preço praticado por unidade. Tal prática não
pode prosperar, porquanto não foi excluído do cálculo o estoque final da
impugnante no ano de 1999, o que gera tributação pelo IRPJ e pela CSLL sem fato
gerador e incondizente com a realidade ocorrida no período base autuado.
Essa aplicação incorreta dos dispositivos legais resultou na determinação de
preços médios unitários de aquisição — e, consequentemente, dos ajustes
unitários — e de consumo irreais.
Ao desprezar o estoque existente ao término de 1999, a fiscalização considerou
que todo o seu inventário fora vendido no mesmo exercício, o que não reflete a
verdade dos fatos e majora indevidamente o valor do ajuste lançado.
Considerando as atividades da impugnante, tem-se que parte dos bens adquiridos
no ano-calendário de 1999 somente foi vendida ou consumida em anos-
calendário seguintes, impactando, consequentemente, os resultados de exercícios
futuros. Esse fato deveria ter sido considerado pela fiscalização em seus cálculos
de preços de transferência, o que não ocorreu.
Conclui-se, portanto, mais uma vez que o ajuste pretendido pela fiscalização é
improcedente, por conter erros gravíssimos nos cálculos e conceitos, que ferem
a veracidade do lançamento.
Conclusões sobre o lançamento relativo aos preços de transferência:
Ao lavrar o Auto de Infração, a fiscalização entregou à impugnante uma tabela de
ajustes.
Como objetivo de demonstrar o impacto nos resultados desses ajustes quando da
correta aplicação dos conceitos exigidos pela lei de preços de transferência, a
impugnante anexa à impugnação a mesma planilha utilizada pela fiscalização,
com as seguintes correções (fls. 868 e 869):
1) O preço praticado das importações do ano-calendário e das quantidades
remanescentes nos saldos finais do período foi valor FOB;
2) Correta apuração das quantidades que efetivamente impactaram no
resultado tributável do ano-calendário de 1999. Essas quantidades foram
calculadas através do consumo, apurado pela movimentação dos estoques,
que representa a soma das quantidades existentes nos saldos iniciais às
quantidades
adquiridas
durante o
ano-calendário,
diminuídas
as
quantidades remanescentes nos saldos finais — método PEPS. Por
limitações operacionais na obtenção das informações das importações
realizadas no ano-calendário de 1998, remanescentes nos saldos iniciais de
1999, a contribuinte valorou estas através do custo escriturado em seu
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001864/2004-38
8
Livro de Inventário, aumentando os preços efetivamente praticados, pró
Fisco;
3) As quantidades ajustadas foram aquelas relativas ao consumo dos bens
durante o ano-calendário.
Diante do exposto, a impugnante requer que seja julgado improcedente o
lançamento.
A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada, por sua total
improcedência.
Cientificada em 12/07/2017, fls. 0963, a Recorrente apresentou seu RV em
09/08/2017, fls. 0965/0984, com os argumentos abaixo:
 Inicialmente, apresenta os fatos como os interpretou;
 Afirma que a Lei 9.430/96 não impõe a inclusão no cálculo do preço
parâmetro desses encargos pagos a terceiros, que não a pessoa vinculada, o
que acarreta que não pode a IN 38/97, no § 4o do art. 4o impor tal
acréscimo, devendo ser afastada;
 Apresenta decisões do CARF nesse sentido;
 Ressalta que o legislador ordinário foi preciso ao determinar que as parcelas
de frete, seguro e imposto de importação devem compor as parcelas
dedutíveis dos preços pagos para pessoas vinculadas, não se prestando a
comparações por terem origem em operações realizadas com terceiros, não
submetidas ao controle de preços;
 Salienta que a IN SRF no 38/97, quando inovou a metodologia de cálculo do
PRL Importação, aumentou o ajuste no lucro tributável, que serve de base
de cálculo do IRPJ e CSLL, majorando esses tributos, e assim o fez em
completa desobediência às leis;
 Argumenta que se há expressa disposição legal determinando a
dedutibilidade dos valores inseridos no preço CIF, e o agente fiscal incluiu
tais valores nos cálculos para o preço parâmetro, para fins de aplicação de
regras de preços de transferência, então é evidente o equívoco cometido;
 Aduz que é evidente que as autuações, fundamentadas em IN que
extrapolou seus limites de regulamentação, inovando o critério pré-
estabelecido na Lei no 9.430/96, concernente ao cálculo do preço parâmetro
das importações realizadas pela Recorrente, através do PRL, o qual não
impõe a inclusão, aos preços praticados com vinculadas estrangeiras e aos
preços parâmetros, de valores como frete, impostos e seguro pagos a
terceiros; ao contrário, tais quantias, SOMENTE, comporão os preços das
importações da Recorrente para fins de dedutibilidade desse custo na
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001864/2004-38
9
determinação do lucro real, como prescreve a redação do § 6°, do art. 18, da
Lei 9.430/96, vigente à época dos fatos, motivo de se decretar a
improcedência do lançamento;
 Ainda sobre o a suposto desprezo do estoque final, apresenta razões e aduz,
em síntese, que há nulidade na exação, pois errôneo o argumento da
decisão recorrida para cálculo e comparação dos preços parâmetros através
do PRL (preço CIF e não preço FOB como determinam a legislação de
regência e CSRF); e
 Por fim, requer, em síntese, a admissibilidade e o provimento de seu
recurso.
O processo foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
A Recorrente afirma que há expressa disposição legal determinando a
dedutibilidade dos valores inseridos no preço CIF, e o agente fiscal incluiu tais valores nos cálculos
para o preço parâmetro, para fins de aplicação de regras de preços de transferência (TP),
cometendo suposto equívoco.
Destaca que esse suposto equívoco teria por base a utilização pelo Fisco do art. 4o,
§4o, IN SRF no 38/97, cujos ditames não se coadunariam aqueles constantes das determinações da
lei em sentido estrito que rege a matéria em comento (art. 18, II, da Lei 9.430/96), pois
Pois bem.
Assim, consta nas legislações citadas:
Lei 9.430/1996:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001864/2004-38
10
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos:
...
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média
aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
a) dos descontos incondicionais concedidos;
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c) das comissões e corretagens pagas;
d) de margem de lucro de vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda.
...
§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
IN 38/1997:
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, nas
importações de empresa vinculada, não residente, de bens, serviços ou direitos, a
pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos métodos referidos
nesta Seção exceto na hipótese do § 1o, independentemente de prévia
comunicação à Secretaria da Receita Federal.
...
§ 4o Na determinação do custo de bens adquiridos no exterior, PODERÃO,
também, ser computados os valores do transporte e seguro, cujo ônus tenha sido
da empresa importadora, e dos tributos não recuperáveis, devidos na
importação.
Cabe, de início, esclarecer algumas siglas:
 Preço CIF (custo, seguro e frete) é o valor da mercadoria, acrescido de
seguro e frete;
 Preço FOB (livre a bordo) é o valor da mercadoria até o embarque;
 Método PRL (Preços de Revenda menos o Lucro) média dos preços de
revenda dos bens, serviços ou direitos, diminuídos: I - dos descontos
incondicionais concedidos; II - dos impostos e contribuições incidentes sobre
as vendas; III - das comissões e corretagens pagas; e IV - de margem de lucro
de vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda.
As definições acima são utilizadas para a obtenção do Preço Parâmetro, a fim de
comparação com os documentos de importação.
A Fiscalização informou que a Recorrente não considerou nenhum ajuste para as
importações, em qualquer dos métodos.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001864/2004-38
11
Devido a esse fato, o Fisco agiu conforme procedimento constante do Art. 39, da IN
38/97, e aplicou um dos métodos previstos na legislação, que, no caso, foi o PRL.
O questionamento da Recorrente, neste ponto, recai sobre como calcular o custo,
com, ou sem, inclusão de frete, seguro, dos tributos não recuperáveis.
Essa decisão faz sentido, pois assim dispõe a IN 38/97:
Art. 5o Após apurados por um dos métodos referidos nesta Seção, os preços a
serem utilizados como parâmetro, nos casos de importação de empresas
vinculadas, serão comparados com os constantes dos documentos de aquisição,
observando-se que:
I - se o preço praticado na aquisição pela empresa vinculada, domiciliada no
Brasil, for superior àquele utilizado como parâmetro, serão adicionados ao lucro
real e à base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL o valor
resultante do excesso de custo, computado nos resultados da empresa,
decorrente da diferença entre os preços comparados;
II - se inferior, nenhum ajuste, com efeito tributário, poderá ser efetuado.
Na leitura das duas disposições legais acima, verifica-se que há integração desses
valores no custo de aquisição – para a Lei 9.430/96 – deve ocorrer quando se trata de reflexos na
dedutibilidade.
§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
Já na determinação da IN 38/97, a integração desses valores é uma opção (poderão)
que deve ocorrer para determinação do custo de bens adquiridos:
§ 4o Na determinação do custo de bens adquiridos no exterior, PODERÃO,
também, ser computados os valores do transporte e seguro, cujo ônus tenha sido
da empresa importadora, e dos tributos não recuperáveis, devidos na importação.
Não se deve olvidar que as normas complementares, como as IN, possuem caráter
de esclarecer a aplicação da legislação para os administrados, contribuintes, que não podem e não
devem ser punidos por terem seguido o que essas normas preconizavam.
Esse é o teor de decisão proferida sobre o caso, pela CSRF:
CSRF – Acórdão 9101-006.370 – 09/11/2022 – Redator: Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
...
IN SRF 38/97. INCIDÊNCIA AO CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DA IN SRF
32/2001.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001864/2004-38
12
Até 2001, a inclusão de frete e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e dos tributos não recuperáveis, devidos na importação, foi
interpretada pela administração fiscal como uma opção e não um dever do
contribuinte. Dicção do art. § 4o, art. 4o, da IN SRF 38/97, aplicável para os fatos
geradores ocorridos no ano de 1999.
...
VOTO:
...
Contudo, no caso concreto, os fatos geradores ocorreram no ano-calendário de
2000, em cuja época vigia a IN SRF no 38/97, cuja redação era distinta da contida
na IN SRF no 243/2002.
Sobre o tema, colaciono o decidido no acórdão 9101-002.940, na sessão de 08 de
junho de 2017, acórdão de relatoria do Conselheiro Luís Flávio Neto,
transcrevendo excertos de interesse da ementa e do voto condutor do aresto:
Ementa:
IN SRF 38/97. INCIDÊNCIA AO CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DA IN SRF
32/2001. ANTERIORIDADE.
Até 2001, a inclusão de frete e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e dos tributos não recuperáveis, devidos na importação, foi
interpretada pela administração fiscal como uma opção e não um dever do
contribuinte. Dicção do art. § 4o, art. 4o, da IN SRF 38/97, aplicável para os fatos
geradores ocorridos no ano de 2001.
...
No mesmo sentido, em sessão realizada em 12 de setembro de 2011, no acórdão
9101-001.166, de relatoria da Conselheira Karem Jureidini Dias, assim consta em
sua ementa:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA.
VINCULAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. A autoridade administrativa, ao
efetuar o lançamento, está vinculada à Instrução Normativa, bem como ao direito
por ela conferido ao contribuinte.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - PRL - INCLUSÃO DE CUSTOS COM FRETE, SEGURO E
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO NA APURAÇÃO DO CUSTO - A IN SRF n° 38/97, em seu
artigo 4°, § 4°, estabelece que a inclusão dos valores de frete, seguro e imposto de
importação na composição do custo é uma faculdade do contribuinte importador.
Pela vinculação da autoridade administrativa ao referido ato normativo, deve tal
faculdade ser respeitada, sob pena de nulidade do lançamento.
Acompanhando, então, esses argumentos transcritos que embasaram parte das
razões de decidir de ambos os precedentes citados, tratando-se de fatos
geradores ocorridos no ano de 2000, portanto sob a égide da IN SRF no 38/97,
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001864/2004-38
13
creio que os princípios que regem a Administração Pública impõem a adoção do
disposto nas normas complementares vigentes à época dos fatos geradores.
Nesse mesmo sentido, a própria Lei no 9.784, de 1994 , aplicável subsidiariamente
ao processo administrativo fiscal, determina que a Administração Pública
obedecerá, dentre outros, ao princípio da segurança jurídica, vedando a aplicação
retroativa de nova interpretação.
A esse respeito, em situação semelhante à ora analisada, a própria Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional já se pronunciou no sentido de fazer prevalecer a
orientação contida em normas complementares expedidas pela Administração
Tributária, aplicando-se novel interpretação somente com efeitos ex nunc. A esse
respeito, em razão da importância do entendimento da PGFN sobre o tema, peço
vênia para transcrever excerto substancial do Parecer PGFN/CAT no 1285/2008:
...
Conforme se observa, a própria Administração Tributária entende que, havendo
alteração de entendimento sobre determinado tema, em prejuízo ao contribuinte,
a nova interpretação deve ser aplicada prospectivamente, ou seja, com efeitos ex
nunc, não havendo que se falar em retroatividade de nova interpretação que
venha a prejudicar o contribuinte que se comportou conforme entendimento da
Administração vigente à época dos fatos geradores.
Nesse mesmo sentido, convém destacar o disposto na Instrução Normativa RFB no
1396, de 16 de setembro de 2013, que dispõe sobre o processo de consulta:
...
Art. 17. Na hipótese de alteração de entendimento expresso em Solução de
Consulta sobre interpretação da legislação tributária e aduaneira, a nova
orientação alcança apenas os fatos geradores que ocorrerem depois da sua
publicação na Imprensa Oficial ou depois da ciência do consulente, exceto se a
nova orientação lhe for mais favorável, caso em que esta atingirá, também, o
período abrangido pela solução anteriormente dada. [grifos nossos]
Ora, se uma decisão em processo de consulta, ainda que não formulada pelo
contribuinte, lhe traz segurança suficiente para aplicar o entendimento da
Administração Tributária sem que possa lhe ser exigido o tributo futuramente,
não há como se imaginar não adotar o mesmo raciocínio para um ato (instrução
normativa) dirigido absolutamente a todos os contribuintes.
Nesse contexto, a incidência da IN SRF no 38/97 ao presente caso configura
fundamento suficiente para o afastamento da parcela da exigência em questão, o
que impõe o provimento do recurso do Contribuinte.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, em
relação ao Recurso Especial do Contribuinte, na parte conhecida, por dar-lhe
provimento.
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001864/2004-38
14
Por todo o exposto, vota-se em dar provimento ao recurso, nesse ponto, para que
se exclua do preço parâmetro os valores de frete, seguros, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e dos tributos não recuperáveis, devidos na importação.
Prosseguindo, a Recorrente alega que o Fisco cometeu equívoco em seus cálculos
ao desprezar o estoque final das mercadorias.
Nesse ponto não assiste razão à Recorrente.
A legislação infra legal assim determinava a questão.
Subseção III Método do Preço de Revenda menos Lucro – PRL
Art. 12. A determinação do custo de bens, serviços e direitos, adquiridos no
exterior, dedutível na determinação do lucro real, poderá, também, ser efetuada
pelo método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL, definido como a média
aritmética dos preços de revenda dos bens, serviços ou direitos, diminuídos:
...
§ 1o Os preços de revenda, a serem considerados, serão os praticados pela
própria empresa importadora, em operações de venda a varejo e no atacado, com
compradores, pessoas físicas ou jurídicas, que não sejam a ela vinculados.
§ 2o Os preços médios de aquisição e revenda serão ponderados em função das
quantidades negociadas.
§ 3o Na determinação da média ponderada dos preços, serão computados os
valores e as quantidades relativos aos estoques existentes no início do período de
apuração.
§ 4o Para efeito desse método, a média aritmética ponderada do preço será
determinada computando-se as operações de revenda praticadas desde a data
da aquisição até a data do encerramento do período de apuração.
O preço praticado retrata o custo de aquisição de produtos importados de
empresas vinculadas e, desse modo, independe da quantidade vendida pela empresa e,
consequentemente, da quantidade que permanece em estoque ao final do período de apuração.
Assim, nega-se provimento ao recurso, nesse ponto.
Conclusão:
Em razão do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso, nos termos do relatório
e voto, para:
1. Dar provimento ao recurso voluntário, quanto à exclusão do preço parâmetro
dos valores de frete e seguros, cujo ônus tenha sido da importadora, e dos
tributos não recuperáveis; e
2. Negar provimento ao recurso voluntário, quanto aos cálculos referentes ao
estoque final de mercadorias.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001864/2004-38
15

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado
Em que pese o bem fundamentado voto do Conselheiro Relator, a maioria do
Colegiado dele divergiu em relação a uma das matérias de mérito submetidas a julgamento: a
inclusão de fretes, seguros e imposto de importação nos preços praticados, no período de vigência
da Instrução Normativa SRF no 38, de 1997.
Passo a expor os fundamentos que pautaram a decisão do Colegiado.
Tratando-se, conforme exposto no voto do Relator, de fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 1999, cabe, sem receio de ser repetitivo, a reprodução dos dispositivos
normativos aplicáveis.
Em primeiro lugar, o art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, possuía a seguinte redação
àquela data:
Art. 18 Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos:
[...]
§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação. (Lei
no 9.430, de 1996)
No âmbito infralegal, o tema específico recebia regulamentação nos termos do art.
4o da Instrução Normativa SRF no 38, de 1997, do qual se destaca:
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, nas
importações de empresa vinculada, não residente, de bens, serviços ou direitos, a
pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos métodos referidos
nesta Seção exceto na hipótese do § 1o, independentemente de prévia
comunicação à Secretaria da Receita Federal.
...
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001864/2004-38
16
§ 4o Na determinação do custo de bens adquiridos no exterior, poderão, também,
ser computados os valores do transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da
empresa importadora, e dos tributos não recuperáveis, devidos na importação.
Pois bem. O litígio diz respeito à inclusão (ou não) dos valores relativos a frete,
seguros e imposto de importação na composição dos preços praticados pelo importador e preço
parâmetro, para efeito da comparação determinada no caput do art. 18 acima transcrito.
Para a apuração dos valores exigidos por meio do lançamento de ofício de que trata
o presente processo, a autoridade fiscal incluiu os referidos valores nos preços praticados pela
Recorrente, para, só então, realizar a comparação com o preço parâmetro adotado, e apurar os
ajustes de preços transferências.
Na Impugnação, alegou-se:
A fiscalização equivocou-se ao calcular o preço efetivamente praticado na
importação, pois incluiu nos cálculos os pagamentos referentes ao frete e ao
imposto de importação, feitos a terceiros não vinculados.
A legislação dos preços de transferência toma por base apenas o preço da
operação (valor FOB) no comparativo com o preço-parâmetro, e não todo o custo
de aquisição.
Sendo assim, pagamentos a terceiros não vinculados não estão sujeitos às regras
dos preços de transferência.
Diante do exposto, tem-se que o lançamento, da forma como foi efetuado, não
merece prosperar, pelo fato de que seria necessária a exclusão das parcelas de
frete e imposto de importação do cálculo efetuado pela fiscalização.
Na decisão de primeira instância, contudo, concluiu-se que “Na apuração do preço
praticado segundo o método PRL, deve-se incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha
sido do importador, e os tributos incidentes na importação”.
Já no Recurso Voluntário, a autuada se insurge contra a inclusão das referidas
grandezas tanto no preço parâmetro quanto no preço praticado, sustentando que a legislação
preveria a dedutibilidade de tais custos, de modo que não se prestariam para a comparação
voltada à apuração dos ajustes de preços de transferência. Veja-se os argumentos, como
sintetizados no relatório do presente Acórdão:
•Ressalta que o legislador ordinário foi preciso ao determinar que as parcelas de
frete, seguro e imposto de importação devem compor as parcelas dedutíveis dos
preços pagos para pessoas vinculadas, não se prestando a comparações por terem
origem em operações realizadas com terceiros, não submetidas ao controle de
preços;
•Salienta que a IN SRF no 38/97, quando inovou a metodologia de cálculo do PRL
Importação, aumentou o ajuste no lucro tributável, que serve de base de cálculo
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001864/2004-38
17
do IRPJ e CSLL, majorando esses tributos, e assim o fez em completa
desobediência às leis;
•Argumenta que se há expressa disposição legal determinando a dedutibilidade
dos valores inseridos no preço CIF, e o agente fiscal incluiu tais valores nos
cálculos para o preço parâmetro, para fins de aplicação de regras de preços de
transferência, então é evidente o equívoco cometido;
•Aduz que é evidente que as autuações, fundamentadas em IN que extrapolou
seus limites de regulamentação, inovando o critério pré-estabelecido na Lei no
9.430/96, concernente ao cálculo do preço parâmetro das importações realizadas
pela Recorrente, através do PRL, o qual não impõe a inclusão, aos preços
praticados com vinculadas estrangeiras e aos preços parâmetros, de valores como
frete, impostos e seguro pagos a terceiros; ao contrário, tais quantias, SOMENTE,
comporão os preços das importações da Recorrente para fins de dedutibilidade
desse custo na determinação do lucro real, como prescreve a redação do § 6°, do
art. 18, da Lei 9.430/96, vigente à época dos fatos, motivo de se decretar a
improcedência do lançamento;
O nobre Relator, embora tenha entendido que os valores de fretes, seguros e
imposto de importação, por disposição legal, deveriam integrar o custo dos produtos na apuração
dos ajustes de preços de transferência, considerou que, na vigência da Instrução Normativa SRF no
38, de 1997, o legislador infralegal teria conferido uma possibilidade ao contribuinte, ao dispor, no
art. 4o, §4o, da referida Norma que os citados valores “poderão, também, ser computados” no
custo dos bens adquiridos do exterior.
Embora o referido entendimento tenha fundamento e, inclusive, respaldo em
decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme apontado pelo Relator,
prevaleceu no presente julgamento a tese vencida no Acórdão por ele invocada.
É que, inicialmente, não é procedente o entendimento do sujeito passivo de que o
custo de fretes, seguros e tributos não recuperáveis seria, por determinação legal,
automaticamente, dedutíveis da apuração do Lucro Real, de modo que deveriam ser deixados
foram da apuração dos ajustes de preços de transferência.
É verdade que, conforme art. 13 do Decreto-Lei no 1.587, de 1977, os referidos
valores, assim como o custo de aquisição de mercadorias, são, a priori, dedutíveis na apuração do
Lucro Real:
Art 13 - O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá
os de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos
devidos na aquisição ou importação.
Daí, por que, quando da instituição das regras de preços de transferência, teve o
legislador que apontar que todos os custos envolvidos na importação de mercadorias somente
seriam passíveis de dedução acaso não superassem o preço parâmetro determinado de acordo
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001864/2004-38
18
com as regras fixadas na legislação. É esta, portanto, a razão do art. 4o, caput e §4o, da Lei no
9.430 de 1996.
A inclusão das referidas parcelas, nos valores a serem comparados, conforme regras
de preços de transferência, portanto, decorreriam diretamente de previsão legal.
Por ocasião da edição da Instrução Normativa SRF no 38, de 1997, entretanto,
utilizou-se o termo “poderão”, apenas para se resguardar a necessária comparabilidade que
informa a apuração dos ajustes de preços de transferência. A lógica, assim, seria: ao se utilizar
preços parâmetros FOB (sem fretes, seguros e impostos), os preços praticados a serem
comparados devem, igualmente, estar descontados dos referidos custos; ao se utilizar preços CIF
(com fretes, seguros e impostos), os preços praticados devem incluir tais grandezas.
Tal entendimento, além de pautar o voto da Relatora, no Acórdão no 9101-006.370,
de 09 de dezembro de 2022, invocado pelo Relator, prevaleceu no julgamento que resultou no
Acórdão no 9101.002.314, de 03 de maio de 2016, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Ano-calendário: 2000
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES NA
IMPORTAÇÃO.
Até a entrada em vigor do art. 38 da Medida Provisória no 563, de 2012,
convertida na Lei no 12.715, de 2012, integravam o custo, para efeito de
dedutibilidade na determinação do lucro real até o valor que não excedesse ao
preço determinado pelo Método do Preço de Revenda menos Lucro (PRL), o valor
do frete e do seguro, cujo ônus tivesse sido do importador, e os tributos
incidentes na importação.
Apenas para esclarecimento, a ressalva efetuada na ementa em questão diz
respeito ao fato de que, com a alteração promovida pela Medida Provisória no 563, de 2012
(convertida na Lei no 12.715, de 2012), o art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, passou a ter a seguinte
redação:
Art. 18 [...]
§ 6o Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do inciso II
do caput , o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, desde
que tenham sido contratados com pessoas:
I - não vinculadas; e
II - que não sejam residentes ou domiciliadas em países ou dependências de
tributação favorecida, ou que não estejam amparados por regimes fiscais
privilegiados.
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001864/2004-38
19
§ 6o-A. Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do inciso
II do caput , os tributos incidentes na importação e os gastos no desembaraço
aduaneiro.
Ou seja, a partir da nova redação, ao contrário da sistemática anterior, a regra
passou a ser a comparação entre preços FOB, sem a inclusão dos custos de fretes, seguros,
tributos incidentes e gastos no desembaraço.
Por tais razões, entendeu o Colegiado por negar provimento ao recurso voluntário,
também, em relação à referida matéria.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1008
DF CARF MF
Original